Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURÍSMO. VIAGEM INTERNACIONAL. CONFLITO ARMADO INSTAURADO ANTES DA VIAGEM. CANCELAMENTO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL AO CONTRATANTE. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou o pagamento, em benefício do autor/recorrido, do valor de R$ 23.072,25 (vinte e três mil e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
3. Conforme relatado na petição inicial, o recorrido adquiriu pacote turístico, para duas pessoas, cujo destino, com escala em Dubai, seria o Egito e Israel, no período de 1o a 13.11.2023. Contudo, no dia 17.10.2023 a 2a recorrente comunicou ao recorrido acerca do cancelamento da viagem, em razão de conflito armado em Israel. Pelo exposto, requereu a restituição da quantia paga, bem como indenização por danos morais. Por outro lado, as recorridas afirmam que, sobre o valor pago, deve incidir multa de 15% (quinze por cento).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu ser cabível na hipótese o ressarcimento integral da quantia paga pelo pacote aéreo, por se tratar de inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior.
5. Nas razões recursais, as recorrentes sustentam que a referida taxa de serviço é devida, uma vez que a viagem não se realizou por motivos alheios a sua atuação.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Por sua vez, o § único estabelece que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
9. No caso, é fato notório que se instaurou em Israel um conflito armado a partir do dia 07.10.2023, ou seja, em data anterior àquela prevista no contrato ajustado entre as partes, o que, por óbvio, poderia comprometer a integridade física do recorrido. Além disso, o conjunto probatório evidencia que a própria parte recorrente informou ao recorrido acerca da situação de beligerância naquele país, o que ensejou o cancelamento da viagem, sem culpa de qualquer das partes (artigo 248 do Código Civil).
10. Com isso, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição integral do pagamento, não podendo o caso fortuito ou força maior se voltar contra a pessoa do contratante, de modo a penalizá-lo por fato que não deu causa, visto que se trata de cláusula notadamente abusiva (artigo 51, IV, CDC).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.